Tribunal: TJMT
Processo: 1000732-83.2018.8.11.0055
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Recurso Inominado: 1000732-83.2018.8.11.0055
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT
Recorrente: JULIANA MACEDO DE CASTRO
Recorrido: ANDERSON RODRIGUES DA SILVA - ME
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 27/07/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CERIMONIAL DE FORMATURA. RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA A PEDIDO DA CONSUMIDORA. MULTA PENAL DEVIDA. REDUÇÃO. JUÍZO DE EQUIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não se revela abusiva a exigência do pagamento de multa penal em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços de cerimonial de formatura, por culpa da consumidora, eis que tal cláusula restou redigida de forma clara, em observância ao disposto o § 4.o do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor.
2. No entanto, no caso sub examine, entendo abusiva a exigibilidade da cláusula penal em valor equivalente a 60% (sessenta por cento) do valor do contrato, porquanto, nitidamente, coloca o consumidor em desvantagem exagerada.
3. Uma vez verificada a abusividade da multa, a sua redução é medida que se impõe, sob pena de ofensa à boa-fé objetiva e à função social do contrato.
4. Em prudente juízo de equidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, bem ainda considerando os precedentes desta E. Turma Recursal sobre o tema, impõe-se a redução da multa para o patamar correspondente a 10% (dez pontos percentuais) do valor do contrato, tal como postulado na exordial.
5. Sentença reformada.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000732-83.2018.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIANA MACEDO DE CASTRO - CPF: 018.787.521-97 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANDERSON RODRIGUES DA SILVA - ME - CNPJ: 13.603.346/0001-26 (RECORRIDO), VALNETE DALA BONA - CPF: 488.486.031-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021